Tribunal: TJBA
Processo: 8013845-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013845-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: N. P. F. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para garantir à parte autora, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o custeio de tratamento multidisciplinar com base em prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura do tratamento terapêutico indicado por profissional de saúde, mesmo diante da alegação de carência contratual pela operadora de saúde e da ausência de previsão expressa no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura mínima obrigatória para doenças listadas na CID, sendo abusiva cláusula contratual que restrinja tratamento necessário à recuperação da saúde do beneficiário.

4. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determinou a obrigatoriedade de cobertura de qualquer técnica ou método indicado para tratamento de Transtornos do Espectro Autista.
5. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da abusividade da limitação do número de sessões terapêuticas e da recusa de cobertura com base em rol da ANS ou ausência de previsão contratual.

6. A operadora deve garantir o tratamento na rede credenciada e, se inexistente, autoriza-se a realização em clínica não credenciada, com reembolso integral.

7. Não demonstrado o perigo de dano à agravante, e presente a urgência do quadro clínico do agravado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por profissional de saúde para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou em razão de período de carência, devendo a operadora arcar com os custos do tratamento indicado, inclusive em clínica não credenciada, quando não houver disponibilidade na rede referenciada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.876.630/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.963.078/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.007.234/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.08.2023; TJSP, AI nº 2014518-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8013845-74.2025.8.05.0000,
em que é Agravante
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA
e Agravado
VAGNER SILVA FERREIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expendidas.